Tribunal: TJMT
Processo: 1022715-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022715-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SILVA SANTOS - CPF: 060.603.261-45 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. VIOLAÇÃO AO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE –
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– 4.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
– 5.
RISCO
DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCLUSÃO EM
GRUPO
DE
RISCO
– 6.

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado, via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se noticia que integra o polo passivo de inquéritos policiais e ações penais por crimes graves, inclusive o de Tráfico de drogas, caso em que a prisão preventiva se revela devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

Na prisão preventiva, decretada legalmente, inexiste ofensa aos Princípios da Presunção de Não Culpabilidade e da Proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado o decreto escrito do Juiz competente, como
in casu
;

3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição;

5. O risco trazido pela pandemia de COVID-19 não é fundamento apto, por si só, para autorizar a revogação, ou a substituição, da prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, sendo imprescindível, para a substituição, que haja prova convincente de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco elencado na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, ônus do qual ele não se desincumbiu,
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

João Paulo Silva Santos
impetrou
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, no seu entender,
não fundamentou a decisão que converteu em preventiva, sua prisão em flagrante
, pela autoria do crime de Tráfico de Drogas.

Acrescentou que sua segregação de liberdade viola os Princípios da Proporcionalidade e da Não Culpabilidade.

Por fim, argumentou que possui predicados pessoais favoráveis e que, caso não revogada, a prisão preventiva deve ser substituída por medida cautelar diversa, em especial diante do risco de contaminação pela Covid-19 (Id. 64894009).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 64959484.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 65719172.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
denegação
da ordem, nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id. 66195485):

Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da custódia cautelar. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa, nos termos do Enunciado nº 6 do TJMT. Prisão preventiva que não fere o princípio da presunção de inocência. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Improcedência. Matéria que demanda análise exaustiva das provas. Impossibilidade de apreciação em sede de
habeas corpus
. Pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que
não sobreveio qualquer elemento que pudesse indicar que o paciente esteja inserido no chamado grupo de risco de contágio pelo coronavírus
. Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020